Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores alegadamente cobrados de forma indevida e de indenização por danos morais.

2. Estando a sentença fundamentada na ausência de prova capaz de demonstrar de forma inequívoca o fato constitutivo do direito da autora, e não tendo havido indeferimento da produção de qualquer prova, não há se falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, em error in judicando.

3. A falta de provas do fato constitutivo do direito da autora – in casu, o induzimento a erro por parte da ré – inviabiliza o acolhimento dos pedidos iniciais.

4. Recurso conhecido e desprovido.